Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724544-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: SIND.DE TRABALHADORES EM ATIV.PESQ.DES.CIE.TEC.CAMP REG, MORAIS ADVOGADOS AGRAVADOS: ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DIRETAS E INDIRETAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAMPINAS E REGIÃO -SINTPQ e OUTRO interpõem agravo fundamentado no artigo 1.042 contra decisão desta presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto, tendo em vista a sintonia do acórdão combatido com o assentado no REsp 1.965.394/DF, paradigma do tema 1.175 da lista de repetitivos do STJ. O recurso não merece ser conhecido, diante da sua intempestividade. Com efeito, a decisão agravada (ID 60757917) foi disponibilizada no DJe de 26/6/2024 (ID 56939302), tendo o sistema registrado ciência da parte recorrente em 28/6/2024, à 00h. Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 1/7/2024 e terminou no dia 5//74/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 29/9/2024, após escoado o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.042 do CPC. Ademais, contra decisão que nega seguimento ao recurso especial deliberado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o apelo cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, tendo a parte agravante interposto o mencionado recurso, julgado pelo Conselho da Magistratura desta Corte de Justiça, conforme acórdão de ID 64002493, não se revelando adequado, assim, recurso de agravo nas hipóteses em que manejado contra decisão que nega seguimento ao recurso especial, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Dessa forma, considerando-se a preclusão temporal, não conheço do agravo de ID 64567088. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014